Tribunal: TJSP
Processo: 1046198-87.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelações. Compromissos de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e dos réus. Descabimento. CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. A ausência de averbação no registro da matrícula do imóvel do primeiro contrato de compromisso de compra e venda firmado entre o autor e os

Ementa:
Apelações. Compromissos de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor e dos réus. Descabimento. CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. A ausência de averbação no registro da matrícula do imóvel do primeiro contrato de compromisso de compra e venda firmado entre o autor e os corréus/vendedores deu causa ao não aperfeiçoamento do segundo contrato de compromisso de compra e venda. Forçoso o desfazimento do segundo contrato de compromisso de compra e venda, por culpa do autor/intermediário, com determinação de restituição à corré/adquirente de todos os valores pagos. Aplicação analógica da Súmula 543, do STJ. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA TRANSMITInDO a propriedade DO IMÓVEL a terceiro. Impossibilidade de declaração da nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel e do cancelamento do seu respectivo registro na matrícula do imóvel, por envolver interesses de terceiro. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Quantum" mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais), por atender o princípio da razoabilidade. Sentença mantida. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários advocatícios recursais. Recurso não providos.